Tribunal: STJ
Processo: 0005599-23.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5514 - SP(2025/0400802-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEBER SACCOMAN
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGADA
DECADÊNCIA.
APONTADO
DISSÍDIO
COM
JULGADO
DE
TURMA RECURSAL DE OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 932,
. CONTROVÉRSIA. ADEMAIS, QUE DEMANDA REEXAME
CPC/2015
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Pedido de Uniformização de Intepretação de Lei Federal – PUIL
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça exige demonstração específica de
divergência, com a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados, por meio da realização do cotejo
analítico (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ), inclusive
CPC/2015
com prova por certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou
credenciado.
2. É inviável o PUIL quando a solução da controvérsia demanda
reexame de matéria fático-probatória, vedado na via eleita. Súmulas
aplicáveis por analogia: Súmula n. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato.”), Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”) e Súmula n. 279 do STF (“Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário.”).
3. O acórdão impugnado, sem destoar do paradigma, analisou o prazo
prescricional para o DETRAN iniciar o processo administrativo e o prazo
decadencial para autoridade administrativa aplicar a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação CNH. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56736443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: aa3bfce5-0186-48d2-a441-4cb8ba64736b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: aa3bfce5-0186-48d2-a441-4cb8ba64736b

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5514 - SP(2025/0400802-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLEBER SACCOMAN
ADVOGADOS
: VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGADA
DECADÊNCIA.
APONTADO
DISSÍDIO
COM
JULGADO
DE
TURMA RECURSAL DE OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGIMENTAIS.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 932,
. CONTROVÉRSIA. ADEMAIS, QUE DEMANDA REEXAME
CPC/2015
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Pedido de Uniformização de Intepretação de Lei Federal – PUIL
dirigido ao Superior Tribunal de Justiça exige demonstração específica de
divergência, com a verificação das circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados, por meio da realização do cotejo
analítico (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ), inclusive
CPC/2015
com prova por certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou
credenciado.
2. É inviável o PUIL quando a solução da controvérsia demanda
reexame de matéria fático-probatória, vedado na via eleita. Súmulas
aplicáveis por analogia: Súmula n. 42 da TNU (“Não se conhece de incidente
de uniformização que implique reexame de matéria de fato.”), Súmula n. 7 do
STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”) e Súmula n. 279 do STF (“Para simples reexame de prova não
cabe recurso extraordinário.”).
3. O acórdão impugnado, sem destoar do paradigma, analisou o prazo
prescricional para o DETRAN iniciar o processo administrativo e o prazo
decadencial para autoridade administrativa aplicar a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação CNH. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

Trata-se de agravo interno interposto por CLEBER SACCOMAN contra
decisão monocrática de minha lavra (fls. 463-467) que não conheceu do PUIL, por
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial, apontando, ademais, a
necessidade de reexame de provas.
Nas razões do agravo interno (fls. 475-482), o agravante alega que realizou o
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, demonstrando dissídio sobre o termo
inicial e a contagem dos prazos do
§§ 6o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.
art. 282,
Sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica e não demanda reexame de fatos ou
provas.
Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do agravo interno,
postulando o processamento do PUIL, a fixação da seguinte tese: “não havendo a
notificação da penalidade dos procedimentos administrativos de
do
suspensão/cassação
direito de dirigir dentro do prazo de 180 dias, caso não haja defesa prévia ou de 360 dias,
caso seja apresentada defesa prévia, contados do encerramento do processo
administrativo da infração que lhe deu causa, deve ser declarada a decadência do direito
de punir, nos termos do
§6°,
art. 282,
incisos I e II do CTB” (fl. 481).
Sem contrarrazões (fl. 490).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reparo.
Nas razões do seu pedido, a parte requerente sustenta divergência
jurisprudencial sobre a aplicação do
§ 6o e § 7o, do CTB, quanto à natureza e ao
art. 282,
termo inicial do prazo para expedição da notificação da penalidade em processos de
da CNH. Apresenta acórdão paradigma do Tribunal de Justiça de
suspensão/cassação
Mato Grosso do Sul (Recurso Inominado n. 0824576-72.2023.8.12.0110) que, em
situação fática alegadamente semelhante, reconheceu a decadência e anulou a
penalidade. Pede o conhecimento do PUIL e a fixação de tese uniformizadora, com
aplicação ao caso concreto.
O pedido não ultrapassa o juízo de admissibilidade, na medida em que a parte
requerente não demonstrou a alegada divergência, por meio do indispensável cotejo
, limitando-se a transcrever em uma tabela trechos do paradigma com suas
analítico
considerações, insuficientes para demonstrar as
que
circunstâncias fáticas e jurídicas
os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
identifiquem ou assemelhem
aplicação de solução jurídica diversa, em desacordo com as normas legais e regimentais
de regência.
Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o requerente não
comprovou o alegado dissídio interpretativo consoante o disposto no art. 1.029, § 1o, do
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

Código de Processo Civil e no
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça – aplicável ao PUIL, por analogia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
§ 4o, DA
ART. 14,
. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PEDIDO NÃO
LEI 10.259/2001
CONHECIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
o cabimento do incidente
art. 14,
10.259/2001,
perante o STJ se dará nas hipóteses de decisão colegiada que examina questão de
direito material, a qual esteja em confronto com súmula ou jurisprudência
dominante do STJ. Para tanto, faz-se necessária a demonstração da divergência
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados, com a realização do cotejo analítico entre eles (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ).
CPC/2015
2. Na espécie, a requerente não procedeu ao cotejo analítico entre os
Também não fez prova da divergência com a certidão,
acórdãos confrontados.
cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, requisitos
indispensáveis para o processamento e conhecimento do referido incidente de
uniformização.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
760/DF,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
31/3/2020,
2/4/2020;

Cumpre observar que:

[...] a ausência de demonstração da divergência alegada no recurso
uniformizador constitui claramente vício substancial resultante da não observância
do rigor técnico exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois,
descabida a incidência do parágrafo único do
do
para
art. 932
CPC/2015
complementação da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente
formal, nos termos do Enunciado Administrativo
(AgRg nos
6/STJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EREsp n. 1.743.945/PR
.
20/11/2019)

No mesmo diapasão, ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
§ 4o, DA
ART. 14,
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA
LEI 10.259/2001
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS E REGIMENTAIS. INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO
ART. 932,
ÚNICO, DO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
CPC/2015
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão, publicada na vigência do
, que não conheceu do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei.
CPC/2015
II. Na forma da jurisprudência do STJ, o Incidente de Uniformização
dirigido a esta Corte Superior é cabível contra decisão colegiada da Turma Nacional
de Uniformização que, apreciando questão de direito material, contrarie súmula ou
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

jurisprudência dominante no STJ, exigindo-se a demonstração da divergência
mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre eles, nos moldes exigidos pelo
§ 1°, do
e do 255, § 1o, do RISTJ, aplicáveis, por analogia.
art. 1.029,
CPC/2015
Precedentes do STJ.
III. A Corte Especial desta Corte já decidiu que "a ausência de
demonstração da divergência alegada no recurso uniformizador constitui
claramente vício substancial resultante da não observância do rigor técnico
exigido na interposição do presente recurso, apresentando-se, pois, descabida a
incidência do parágrafo único do
do
para complementação
art. 932
CPC/2015
da fundamentação, possível apenas em relação a vício estritamente formal, nos
termos
do
Enunciado
Administrativo
"
(STJ,
AgRg
nos
6/STJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
EREsp 1.743.945/PR
Em igual sentido: STJ, AgInt nos
ESPECIAL, DJe de
.
20/11/2019)
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EAREsp 419.394/DF
AgInt nos
, Rel. Ministro FRANCISCO
14/06/2019;
EREsp 1.455.459/SC
FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/12/2019.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira
889/RS,
Seção, DJe
; sem grifo no original.)
03/11/2022

Se não bastasse, a análise das alegações trazidas, referentes a prazos que
teriam ou não sido observados no procedimento administrativo, demandaria o reexame
de matéria fática, desiderato que não se coaduna com a via eleita. Com igual
entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TESE EMBASADA NA
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
EXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CIRCUNSTÂNCIA CUJA
VERIFICAÇÃO, NO CASO, DEPENDE DO REEXAME DE FATOS E
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. Na origem, trata-se de Ação Ordinária em que a parte autora pleiteia a
declaração de dependência de seu ex-companheiro, com sua habilitação no
benefício de pensão por óbito e rateio proporcional, além do pagamento retroativo
das respectivas parcelas.
[...]
V. Como se vê, o exame da tese deduzida pela parte requerente exige o
reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite no Pedido de
Nesse sentido:
Uniformização.
"o pedido de uniformização de interpretação de
lei destina-se a dirimir teses jurídicas de direito material conflitantes, e não a
reexaminar as premissas fáticas delineadas no acórdão impugnado para
(STJ, AgInt no PUIL
Rel. Ministro
aplicar o melhor direito à espécie"
2.768/PR,
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. E ainda: STJ,
21/11/2022)
AgInt no PUIL
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
929/MA,
SEÇÃO, DJe de 06/05/2019.
VI. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

(AgInt no PUIL n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
3.516/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
19/9/2023,
22/9/2023;

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 42 DA TNU. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado em desfavor de decisão
proferida pelo Presidente da TNU que inadmitiu o pedido de uniformização
suscitado pelo impetrante. Na sentença, o pedido foi julgado indeferido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
[...]
V - Ademais, eventual alteração do julgado representaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do Incidente de
Uniformização, nos termos da Súmula n. 42 da Turma Nacional de
Uniformização ("Não se conhece de incidente de uniformização que implique
reexame de matéria de fato."), bem como da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.") e da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário."), aplicáveis por analogia
Para ilustrar: AgInt no PUIL n.
relator
às Turmas de Uniformização.
929/MA,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
AgInt no PUIL n.
6/5/2019;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/
546/AC,
4/2019.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
2.389/SP,
Seção, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
3/5/2022,
5/5/2022;

Anoto, em acréscimo, que não está evidenciada dissidência de teses
entre os casos comparados. Com efeito, o
colacionado
jurídicas
paradigma
pelo requerente, ora agravante, prolatado pela Turma Recursal do Estado do Mato
Grosso do Sul (Recurso Inominado n. 0824576-72.2023.8.12.0110), concluiu que o
prazo decadencial para aplicar a penalidade só começa a contar da data da conclusão do
processo administrativo que deu causa à suspensão.
O
, sem destoar, analisou o prazo de
para o
acórdão impugnado
prescrição
DETRAN iniciar o processo administrativo e o prazo de
para autoridade
decadência
administrativa aplicar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação CNH, consoante
os seguintes fundamentos (fls. 430-434):

[...]
Extrai-se dos autos que, em
a
28/08/2024,14/08/2024, 16/09/2024
recorrente teve contra si instaurado procedimentos administrativos de cassação do
seu direito de dirigir (PAs n.

e
), com
678235/2024, 87968/2024
798873/2024
fundamento no
T e II, do Código de Trânsito Brasileiro (pp.
).
art. 261,
18/22
Alega o recorrente que a sentença recorrida incorre em grave equívoco ao
afirmar que o prazo decadencial de 180 ou 360 dias previsto no artigo 282, 8 6o,
Inciso Il, do CTB tem início apenas após o trânsito em julgado do próprio processo
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

de suspensão e que o prazo decadencial é de 360 dias e conta-se retroativamente à
data de conclusão do processo administrativo da penalidade de infração de trânsito.
Sem razão, contudo.
De início, destaca-se que os atos administrativos gozam da presunção de
legalidade e veracidade, que decorre justamente do princípio da legalidade, de modo
que não há como tirar a eficácia de um ato da administração sem que haja
prova devidamente constituída de algum vício que o macule.
No caso dos autos, deve-se presumir a legitimidade dos atos
administrativos (auto de infração acostado aos autos), tendo em vista que não há
prova suficiente da existência de qualquer vício que desqualifiquem os atos.
E, examinando as provas produzidas, tem-se que não é possível verificar a
ocorrência de nenhuma ilegalidade nos atos administrativos em questão. Ademais,
não há necessidades de provas complementares para ocorrência da legalidade ou
comprovação da legitimidade dos atos praticados.
As infrações cometidas pelo recorrente ocorreram entre
e
novembro/19
(pp.
), sendo questionado pelo recorrente o fato de a abertura
abril/21
20/22
dos procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir terem sido
instaurados apenas em
sendo, ao final,
28/08/2024, 14/08/2024, 16/09/2024,
aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de três meses em
dois dos PAs e
as notificações conforme documentos a pp.
expedidas/postadas
118/153.
Pois bem, em sua redação original, o artigo 282 do Código de Trânsito
Brasileiro não previa prazo para expedição da notificação de penalidade ao
proprietário do veículo ou ao infrator.
Com a edição da Lei Federal no
de 13.10.2020, com vigência
14.071/20,
iniciada em
o caput do artigo 282 foi alterado. E, destaca-se a
12/04/2021,
possibilidade no artigo que fixa o prazo máximo de 360 dias para expedição da
notificação da imposição da penalidade, em caso de defesa prévia, podendo ser
contado da data do cometimento da infração ou da conclusão do processo
administrativo.
Além disso, a Lei Federal no
também incluiu no artigo 282 do
14.071/2020
CTB, o parágrafo 7o, prevendo a decadência do direito de aplicar a penalidade na
hipótese de descumprimento do prazo para expedição da notificação da imposição
da penalidade.
Neste sentido, o $ 6o do artigo 282 do CTB, dispõe que:
[...]
No caso dos autos, a penalidade aplicada à parte autora for a de suspensão
do direito de dirigir. Assim, o prazo de 360 dias para expedição da notificação da
penalidade, inicia-se com a conclusão do processo administrativo, e não da data da
infração, como sustenta a parte autora, de forma que a expedição da notificação se
deu em tempo hábil, conforme atual redação do artigo 282 do CTB. Logo não há o
que falar em preclusão.
De outra banda, destaca-se, como já salientou a r. sentença, que o
cometimento da infração tem prazo prescricional punitivo de cinco anos, para que
seja miciado o processo administrativo. Portanto, não há que se falar em perdimento
do prazo para promoção do processo administrativo ou para a imposição da
penalidade em questão.
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

No mesmo sentido, oportuna a colação dos seguintes precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
[...]
Quanto aos comprovantes de envio apresentados pelos recorridos,
demonstram que as notificações foram expedidas para o endereço atualizado
do recorrente, conforme consta no banco de dados dos órgãos de trânsito. Portanto,
com tal comprovação, reputa-se válida e produz seus efeitos.
Assim, não há que se falar em irregularidade, cerceamento de defesa ou
desvio do devido processo legal no caso presente, conforme precedente: [...]

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, dentre outras: PUIL n.
5.415, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
PUIL n. 5.734, Ministro
10/02/2026;
Teodoro Silva Santos, DJEN de
PUIL n. 5.512, Ministro Gurgel de Faria,
09/02/2026;
DJEN de
PUIL n. 5.579, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
26/11/2025;
18/11/2025;
PUIL n. 5.307, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 15/10/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56411323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:05
Código de Controle do Documento: ce1e7c28-cc05-44be-8517-2b935a33ed89

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.514 / SP
Número Registro: 2025/0400802-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055992320258269061 10195667920258260053 55992320258269061
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : CLEBER SACCOMAN
ADVOGADOS : VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
REQUERIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEBER SACCOMAN
ADVOGADOS : VINICIUS DOS SANTOS SIQUEIRA - SP381366
FELIPE GAVILANES RODRIGUES - SP386282
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
TERMO
Documento eletrônico VDA56706704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: fc6af7c5-23aa-4fd9-921b-91d3b41a2a59

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:03
Código de Controle do Documento: fc6af7c5-23aa-4fd9-921b-91d3b41a2a59